Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. TEMA 1.106 DO STJ. INAPLICÁVEL. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos infringentes contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo em execução interposto pelo recorrente, voltado ao reconhecimento da possibilidade de cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos e da pena privativa de liberdade superveniente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de cumprimento simultâneo de duas penas restritivas de direito, consistentes em prestações pecuniárias, e a nova pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 44, §5o do Código Penal prevê que “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.” A reconversão não é automática, devendo ser analisada a possibilidade do cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos com a nova pena privativa de liberdade imposta.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese (Tema 1.106): "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”.
5. O Tema 1.106/STJ se refere a casos nos quais o apenado, já em cumprimento de pena privativa de liberdade, sofre nova condenação substituída por pena alternativa. Se, ao tempo da nova condenação, nem sequer havia sido iniciada a execução da pena privativa de liberdade, tampouco especificada a restritiva de direitos, emerge prematura a reconversão.
IV. DISPOSTIVO:
6. Embargos infringentes e de nulidade conhecidos e providos.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.925.861/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 27/4/2022; TJDFT, Acórdão 1953197, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Câmara Criminal, DJe: 17/12/2024.